Tribunal: TJDFT
Processo: 0737625-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737625-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA APELADO: HILL ACESSORIOS LTDA D E S P A C H O Vistos, O recurso de apelação foi julgado em 21/09/2022. O apelante MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e outros informaram que as partes realizaram acordo para pagamento parcelado do débito. (ID 39860107) A prestação jurisdicional nesta instância recursal operou-se nos termos do v. acórdão de ID 39520037. Encaminhem-se aos autos ao d. Juízo a quo para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator